Tribunal: STF
Processo: ARE 1363752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CREDITAMENTO DE ICMS. EMPRESA TRANSPORTADORA. PRAZO DECADENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO COEFICIENTE DE ESTORNO DO ICMS ESTABELECIDA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 1.000/2015 E MANTIDA PELOS DECRETOS ESTADUAIS N 2.867/2015 OS E 7.871/2017 (RICMS-PR). CONSIDERAÇÃO, PARA EFEITO DO COEFICIENTE DE ESTORNO, DAS PRESTAÇÕES REALIZADAS POR TODOS OS ESTABELECIMENTOS DAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS SITUADOS NO TERRITÓRIO NACIONAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO DISCRIMINAÇÃO BASEADA EM PROCEDÊNCIA OU DESTINO DE BENS E SERVIÇOS (NÃO DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA), DA NÃO CUMULATIVIDADE E DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR). CREDITAMENTO DO ICMS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RODANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS PRODUTOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA FROTA. VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. INSUMOS ATINENTES À ATIVIDADE FIM DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR). PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 152; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente